Tribunal: STF
Processo: MS 20993
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-07
Data de publicação: 1992-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
          - E DA ESSENCIA DE LEI DE EFEITOS CONCRETOS QUE A PRODUÇÃO
DE EFEITOS LESIVOS AO IMPETRANTE OCORRA INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER
ATO QUE SEJA NECESSARIO PARA QUE A NORMA SE TORNE CONCRETAMENTE
EFICAZ, AINDA QUE ESSE ATO NÃO SEJA DE AUTORIDADE PÚBLICA, MAS DE
PARTICULAR, COMO E O CASO.
          - MANDADO DE SEGURANÇA QUE SE DIRIGE CONTRA ATOS NORMATIVOS
EM TESE.
          MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.